Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700047-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA COSTA CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0712460-60.2020.8.07.0016, junto ao 1o. Juizado Especial da Fazenda Pública de Brasília-DF, contra decisão que determinou o sobrestamento do processo, em razão de determinação do IRDR n. 0707756-52.2020.8.07.0000 que trata da suspensão dos processos que têm como objeto a discussão sobre direito à gratificação GMOV. A agravante defendeu que a decisão no IRDR em nada afetará os seus direitos, uma vez que a sentença que determinou o pagamento da gratificação GMOV já transitou em julgado. Pediu a reforma da decisão para determinar a inaplicabilidade do IRDR, com o prosseguindo do feito. Não houve pedido liminar. Sem contrarrazões. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que não se verifica presentes os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, consistentes na ocorrência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, não se verifica qualquer incorreção na decisão de origem em que se determinou o sobrestamento do processo. Isto porque, no IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000 houve decisão da Câmara de Uniformização do ETJDFT, de relatoria do Desembargador(a) TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, cuja determinação foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem a seguinte questão de direito: Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. . (...)”. Ainda que fosse o caso de recebimento do agravo, ele não teria qualquer efeito prático para o que a agravante busca, haja vista que não há pedido liminar e o julgamento de mérito do agravo seria sobrestado em razão da determinação no IRDR, de forma que o processo continuaria sobrestado. Dessa forma, ausentes os requisitos, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021 16:49:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator